Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-19.2024.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-19.2024.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DROGARIA VIDEIRA LTDA - CNPJ: 32.185.353/0001-08 (AGRAVANTE), GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), ANACIL MARIA DOS SANTOS CAMPANHONI - CPF: 011.213.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORIE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.435.792-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO PARA O ATRASO NO PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível ao declará-la deserta, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo, mesmo após o indeferimento da gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das custas. A agravante alega impossibilidade técnica na emissão da guia e sustenta boa-fé processual, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. O agravado impugna a alegação e requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada instabilidade no sistema de emissão de guias configura justa causa apta a justificar o recolhimento extemporâneo do preparo recursal; (ii) estabelecer se o pagamento da primeira parcela após a declaração de deserção pode convalidar o ato processual intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal e deve ser realizado no prazo legal ou, quando parcelado, na forma e tempo fixados judicialmente, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007).

4.

A alegação de falha no sistema de emissão de guias, para configurar justa causa (CPC, art. 223, § 1o), exige comprovação inequívoca da indisponibilidade do sistema e da adoção de diligências pela parte, o que não ocorreu no caso.

5.

A juntada do comprovante de pagamento sete dias após o prazo legal e somente após a decisão que reconheceu a deserção não possui eficácia convalidante, porquanto ausente previsão legal para o saneamento do vício insanável decorrente da ausência total de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recolhimento de custas realizado após o prazo legal e após a declaração de deserção não convalida o ato processual intempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 223, §1o, 290, 374, IV, 485, IV, e 1.007, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1041706-63.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.10.2025, DJE 21.10.2025;
TJMT, N.U 1034719-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática, a qual não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, ao declará-lo deserto, em razão do não recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que, após o indeferimento da gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das custas, a parte recorrente deixou transcorrer sem manifestação o prazo de cinco dias para o recolhimento da primeira parcela.

Consignou-se que a alegação de instabilidade no sistema de emissão de guias não restou suficientemente comprovada para caracterizar justa causa, notadamente pela ausência de acionamento dos canais de suporte técnico, em especial do Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), durante o prazo legal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma do decisum. Argumenta, em síntese, que comunicou a impossibilidade técnica de emissão da guia dentro do prazo fixado, o que demonstraria sua boa-fé processual.

Aduz que a falha no sistema possuiria caráter sistêmico e que efetuou o recolhimento voluntário da primeira parcela em 19 de novembro de 2025. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito para validar o ato praticado fora do prazo.

Regularmente intimado, o agravado Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão monocrática. Alega que a recorrente não comprovou a hipossuficiência financeira e que a preclusão temporal já se consumou, o que torna ineficaz o recolhimento tardio para afastar a deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O preparo, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso ou, no caso de parcelamento deferido, no prazo estipulado pelo magistrado.

Conforme consta dos autos, após o indeferimento da gratuidade da justiça, foi concedida à agravante a faculdade de parcelar as custas, com a fixação do prazo de cinco dias para o pagamento da primeira parcela (ID. 323032870), no qual encerrou-se em 12 de novembro de 2025 (ID. 328821365).

Na mesma data, 12/11/2025, diante da certificação da ausência de recolhimento, foi proferida a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso. Todavia, a agravante somente juntou o comprovante de pagamento da primeira parcela em 19 de novembro de 2025, por ocasião da oposição de embargos de declaração, ou seja, sete dias após o termo final do prazo e, o que é mais grave, após já ter sido proferida a decisão que inadmitiu o recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação documental inequívoca da hipossuficiência financeira.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento ou determinada a complementação em dobro, caracteriza deserção.

O pedido de reconsideração de decisão que indefere a gratuidade não suspende o prazo legal para pagamento das custas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 290, 485, IV, e 1.007, §4o.
(...) (N.U 1041706-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

A alegação de falha no sistema de emissão de guias, utilizada como fundamento para o pedido de dilação de prazo e justificativa para o atraso, não se sustenta à luz da justa causa prevista no artigo 223, § 1o, do CPC. Para que se configure justa causa, é imperioso que a parte demonstre a ocorrência de evento imprevisto, alheio à sua vontade, que a tenha impedido de modo absoluto de praticar o ato.

No caso dos autos, a mera alegação de dificuldade técnica, desacompanhada de prova robusta da indisponibilidade do sistema durante todo o período do prazo ou de certidão emitida pelo órgão competente do Tribunal, é insuficiente para afastar a preclusão.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL SOLICITANDO PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na deserção do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
4. Conforme certificado pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal, em resposta ao despacho de ID 332391398, não foi constatado o recebimento de qualquer e-mail ou memorando da agravante versando sobre o tema "Parcelamento" na data alegada (10/10/2025).

5. As informações prestadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação gozam de presunção de veracidade, nos termos do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentado pela agravante qualquer elemento probatório capaz de infirmar tal presunção.

6. Não há como acolher a alegação da agravante de que foi impossibilitada de recolher o preparo recursal em razão da ausência de cadastramento do parcelamento pelo setor responsável, uma vez que não restou comprovado o efetivo envio da solicitação de parcelamento.
7. O pedido subsidiário de recolhimento em dobro do preparo recursal não encontra amparo legal, pois o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil prevê tal possibilidade apenas na hipótese de insuficiência no valor do preparo, e não na ausência total de seu recolhimento.
(...)
(N.U 1034719-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

A decisão agravada pontuou com precisão que a parte não demonstrou ter buscado auxílio junto ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) em tempo hábil, limitando-se a informar a dificuldade sem esgotar os meios disponíveis para a solução do problema. A inércia na busca dos canais oficiais de suporte técnico denota desídia que não pode ser transferida ao Poder Judiciário sob o manto de suposta falha sistêmica não comprovada.

Ademais, a tese de que o pagamento realizado em 19 de novembro de 2025 sanaria o vício é juridicamente insustentável. Isso porque, uma vez decorrido o prazo sem a prática do ato, extingue-se o direito de praticá-lo. De modo que, aceitar o recolhimento realizado uma semana após o prazo fatal, e somente após a prolação de decisão extintiva, violaria frontalmente a isonomia processual e a segurança jurídica, convertendo os prazos processuais em meras sugestões, sujeitas ao alvedrio da parte.

A flexibilização das formas pressupõe a existência de vício sanável e a ausência de má-fé ou desídia grave. Entretanto, a ausência de preparo no momento oportuno, sem a devida comprovação de impedimento absoluto, configura vício insanável após o decurso do prazo, operando-se a preclusão consumativa.

Portanto, considerando que o prazo fatal para o recolhimento da primeira parcela expirou em 12/11/2025, data em que foi proferida a decisão de deserção, e que o comprovante de pagamento somente foi acostado aos autos em 19/11/2025, resta evidente a intempestividade do preparo.

Posto isso,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026